Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-08.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Assistente comercial – Lesões em ombros e joelhos, problemas na coluna, fibromialgia e transtornos psiquiátricos – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão dos mesmos males, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do quadro –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Assistente comercial – Lesões em ombros e joelhos, problemas na coluna, fibromialgia e transtornos psiquiátricos – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão dos mesmos males, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do quadro – Coisa julgada caracterizada – Extinção mantida – Recurso desprovido.